Tribunal: TJBA
Processo: 8035311-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035311-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RENATO LINO LAUCK

Advogado(s)
:
ROGERIS PEDRAZZI, EDUARDO SANTOS LUCCHESE

AGRAVADO: COOPERATIVA CENTRAL DE PESQUISA AGRICOLA - COOCENTRAL - EM LIQUIDACAO

Advogado(s)
:
CLAUDIA ULIANA ORLANDO

PJ03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. CONTA CORRENTE. VALOR INFERIOR À QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que manteve bloqueio judicial de valores em conta corrente do executado, no curso de execução.

2. O agravante pleiteia a liberação da quantia bloqueada, por ser inferior a 40 salários mínimos e destinada à sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a liberação de valores inferiores a 40 salários mínimos mantidos em conta corrente, à luz da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, conforme interpretação do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 833, X, do CPC estabelece a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos.

5. A jurisprudência do STJ estende essa proteção a valores mantidos em conta corrente, fundos de investimento ou em espécie, desde que não ultrapassem o limite legal e não haja indícios de má-fé, abuso ou fraude.

6. No caso concreto, o valor bloqueado (R$ 3.379,46) é inferior ao limite legal e não há elementos que indiquem má-fé ou fraude.

7. A manutenção da constrição compromete a subsistência do agravante, contrariando os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
a) A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, estende-se a valores mantidos em conta corrente, fundos de investimento ou em espécie, desde que não ultrapassem o limite de 40 salários mínimos e se destinem à subsistência do executado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 8035311-27.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
RENATO LINO LAUCK
e, como parte agravada,
COOPERATIVA CENTRAL DE PESQUISA AGRÍCOLA – COOCENTRAL – EM LIQUIDAÇÃO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _____ de __________________ de _____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça